Tribunal: TJSP
Processo: 1002676-34.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença que reconheceu a ocorrência de fraude à execução – Insurgência do embargante – Descabimento – Doação que teve por finalidade desviar patrimônio do executado a seu irmão, ora embargante, depois de efetivada a citação na demanda executiva – Não se pode admitir o enriquecimento sem causa do embargante, beneficiado por ato gratuito, em detrimento de credores do

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença que reconheceu a ocorrência de fraude à execução – Insurgência do embargante – Descabimento – Doação que teve por finalidade desviar patrimônio do executado a seu irmão, ora embargante, depois de efetivada a citação na demanda executiva – Não se pode admitir o enriquecimento sem causa do embargante, beneficiado por ato gratuito, em detrimento de credores do executado – Desnecessidade de prova da má-fé do donatário para o reconhecimento da fraude à execução – RECURSO NÃO PROVIDO.